Tribunal: TJDFT
Processo: 0734859-54.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734859-54.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: LEANDRO HENRIQUE CARDOSO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. DESERÇÃO. ARTIGO 1.007, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese de não comprovação do pagamento no ato de interposição do recurso, a lei faculta à parte recorrente o recolhimento em dobro sob pena de deserção (art. 1.007, § 4o do CPC). Trata-se de uma espécie de punição (multa) pela não comprovação do preparo no momento processual adequado. 2. O agravante foi intimado “para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos”. 2.1. Prazo transcorrido sem manifestação, determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC. 2.2. Novamente prazo transcorrido sem manifestação. Por isto, recurso que não deve ser conhecido. Nada a reparar em sede do presente agravo interno. 3. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação ao artigo 272, parágrafo único e §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, sustentando que a publicação para apresentação do comprovante de recolhimento do preparo recursal não saiu em nome de seus patronos, razão pela qual não se pode concluir que houve intimação válida. Afirma que o recurso de apelação por ele interposto foi equivocadamente julgado deserto, pois, embora tenha cometido erro na juntada da guia e comprovante, o preparo foi devidamente recolhido, tempestivamente, conforme comprovante de ID 43941033, mas, caso tivesse sido intimado corretamente, o erro poderia ter sido sanado. Ao final, pede que todas as intimações e notificações sejam feitas em nome da advogada Milena Pirágine, OAB/DF 40.427 (ID 50614143). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 272, parágrafo único e §§ 2o e 5o, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e procesusal dos autos, assentou que “O agravante foi intimado ‘para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha o código de barras referente à Guia de Custas e Emolumentos’ (ID 44008365). Prazo transcorrido sem manifestação (ID 44776749), determinada a intimação do apelante para recolhimento do preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do art. 1.007, § 4o do CPC (ID 44815722). Novamente prazo transcorrido sem manifestação (ID 45708208). Por isto, recurso que não deve ser conhecido” (ID 49692773). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025